Tribunal: TJMT
Processo: 1005809-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005809-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), FRANCISCO ASSIS DA SILVA - CPF: 129.012.372-15 (AGRAVADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) ESTABELECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a
Renda Mensal Inicial – RMI
fixada no título executivo judicial, porquanto, a modificação dos critérios estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de restabelecimento de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Francisco Assis da Silva
,
homologou o cálculo apresentado pelo agravado, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Assegura que, há excesso de execução, pois utilizou Renda Mensal Inicial – RMI superior ao apurado pela autarquia, a evidenciar aumento no cálculo da condenação.

Assevera que, devido à impossibilidade de cumulação com benefício previdenciário, deve ser excluída da condenação as parcelas referentes ao tempo que usufruiu de seguro desemprego.

Deferido o efeito suspensivo (Id

162624665).

Contrarrazões (Id. 165012698).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este o dispositivo da sentença prolatada em 6 de dezembro de 2017 na nominada
ação de restabelecimento de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela
no 5612-95.2009.811.0041 (código 367542), proposta por
Francisco Assis da Silva
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
:

‘
Ex positis
’, e tudo o mais que dos autos consta acolho o pedido do Requerente e
reconheço seu direito à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho em Aposentadoria por Invalidez Permanente. E, por consequência, condeno o Requerido a proceder à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da parte Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 30/05/2017 – data da conclusão da perícia médica- no percentual de 100% do salário-de-benefício utilizado no cálculo do auxílio-doença
, bem como, a efetuar o pagamento dos valores referentes à conversão do Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho da Requerente em aposentadoria por invalidez permanente, a partir de 30/05/2017.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correição monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, incisos I a V, e no § 4o, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.

P.I.C. [...]. (Id. 162407658 – fls. 234). [sem negrito no original]

O acordão da remessa necessária no 0005612-95.2009.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI N. 8.213/91 – SENTENÇA RATIFICADA.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição. (Id. 162407658 – fls. 264).

Certificado o trânsito em julgado (Id. 162407658),
Francisco Assis da Silva
, na data de 13 de março de 2020, requereu a
execução de sentença
(
Id. 162407658 – fls. 276/278
).

Daí decorrente, em 7 de fevereiro de 2023, prolatou-se a seguinte decisão:

[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por Francisco Assis da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, formulado nos termos do art. 534 e 535 do CPC, com base em sentença transitada em julgada onde o Executado foi condenado ao pagamento de valores ao Exequente.

Intimado nos termos do art. 535 do CPC, o Executado apresentou impugnação de forma intempestiva, conforme atesta a certidão de Id. 69272129, de modo que, considerando não tratar sobre matéria de ordem pública, impossibilita sua análise.

Assim, não havendo discussão sobre o valor exequendo e, à vista da legislação pertinente, homologo os cálculos discriminados em Id. 55485096 pág. 276/278, em favor da parte Exequente, e, consequentemente, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determino a expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Ofício Requisitório, conforme o caso, em favor do Exequente, observando-se o disposto no artigo 535, §3o do CPC, bem como na Constituição Federal.

Após, arquivem-se os autos até a quitação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]. (Id. 162407659 – fls. 2).

O título executivo judicial consiste no pagamento decorrente da conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário no 522.232.163-7 (espécie 91) em aposentadoria por invalidez, que terá como termo inicial em 30 de maio de 2017, cujo valor deverá ser calculado em cem por cento (100%) do salário-de-benefício utilizado como base de cálculo da renda mensal inicial (RMI) do auxílio-doença, que corresponde a R$ 755,37: setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos (carta de concessão, Id. 162407658 – fls. 50) devidamente reajustado com os mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

Todavia,
ao requerer a execução a sentença, agravado apresentou Planilha de Cálculo em desconformidade com o referido título executivo, pois:
i
) utilizou como termo inicial de deferimento da
aposentadoria por invalidez
a data de 28 de maio de 2008; e,
ii
) definiu como renda mensal inicial o montante de R$ 1.261,80: mil duzentos e sessenta e um reais e oitenta centavos.

Não bastasse isso, incluiu nos cálculos o período de 11 de fevereiro a 12 de maio de 2009, ocasião em que usufruiu de seguro-desemprego (
Processo Judicial Eletrônico no 0005612-95.2009.8.11.0041, Primeira Instância,
Id. 67007866).

Entretanto, com exceção da pensão por morte e do auxílio-acidente, a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 veda a cumulação do recebimento de seguro-desemprego com benefício previdenciário de prestação continuada.

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:

I - aposentadoria e auxílio-doença;

II - mais de uma aposentadoria;

III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;

IV - salário-maternidade e auxílio-doença;

V - mais de um auxílio-acidente;

VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

Parágrafo único.
É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente
.

É certo que, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto, a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Por outro lado, o fato de o executado, ao alegar o excesso de execução, não ter apresentado memória de cálculo com os valores devidos, não impede à apreciação da matéria, uma vez que a ausência do referido documento não confere à exequente parcela superior ao que o título executivo judicial prevê.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

[...] 14.
In casu
, constata-se que o objeto litigioso diz respeito à existência de vício relacionado à própria liquidação do título executivo judicial, que estaria em desconformidade com a decisão transitada em julgado. A especificidade do caso concreto impede que o tema controvertido seja considerado de fácil solução, mediante aplicação das únicas hipóteses que ensejariam o julgamento monocrático, com base no art. 557 do CPC: a) entendimento sumulado ou b) jurisprudência pacificada.

15. Muito ao contrário, o que o eminente Relator Humberto Martins decidiu, na forma que decidiu, refere-se à questão em que divergem os precedentes do STJ:
se a alegação de excesso de execução constitui simples matéria de defesa ou qualifica-se como questão de ordem pública
. No primeiro sentido (matéria de defesa), e, ainda assim, sem enfrentar especificamente a questão fulcral debatida nestes autos: REsp 1.196.342/PE, Rel. Min. Castro Meira, DJe 10.12.2010; REsp 1.270.531/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJe 28.11.2011.
No sentido de que o título executivo que ‘abrange crédito inexistente equipara-se àquele que contém obrigação inexigível, matéria alegável
ex officio
’ e de que ‘a adequação entre o valor executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial, inclusive em grau de apelação’
: REsp 802.011/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2009; REsp 928.631/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 5.11.2007. [...]

42. Pela importância da questão em debate, é indispensável relembrar que a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.387.248/SC, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois ‘As questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos’.

43. O raciocínio acima é perfeitamente aplicável aos autos, principalmente quando se tem em vista que as ponderações apresentadas pela ora embargante não implicaram modificação do pedido ou ampliação do objeto litigioso, mas apenas fundamentos tendentes a demonstrar a inclusão, no título executivo, de créditos inexistentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 150035/DF, relator Ministro Humberto Martins, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito em parte no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar a realização do cálculo da condenação nos termos fixados no título executivo judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023